Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E O CONDUTOR CAUSADOR DO ACIDENTE. NEGÓCIO NÃO COMPROVADO.

1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.

2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa na hipótese em que o indeferimento de oitiva de testemunhas se fundamentou na inutilidade da prova vindicada, porquanto incontroverso o laço de amizade com os réus, de modo que seriam ouvidas independentemente de compromisso, pois reputadas impedidas ou suspeitas, a teor do disposto no art. 447, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que nos casos de acidente de trânsito, o proprietário do veículo tem responsabilidade objetiva e solidária.

4. A despeito do teor do enunciado de súmula no 132 do Tribunal da Cidadania no sentido de que “a ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”, forçoso reconhecer que o requerido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da seguradora autora, nos termos do art. 373 do CPC, uma vez que não há prova da alegada permuta e tradição da motocicleta envolvida no evento danoso.

5. Recurso não provido.